Tribunal: TJMT
Processo: 1006009-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006009-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.908.643/0001-26 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE – DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO REFORMADA.

1- O acolhimento de embargos de declaração com efeito modificativo requisita prévia intimação da parte adversa, como assegura o art. 1.023, § 2o, do CPC/15.

2- Nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração que não observou a necessidade de intimação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006009-17.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

WATT – DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE JACIARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto

por
Watt – Distribuidora Brasileira de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda.,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
(Cód. 25699), rejeitou os Embargos de Declaração, opostos em face da decisão que
acolheu os Embargos Declaratórios com efeitos infringentes,

interposto pelo Agravado, condenando a Agravante ao pagamento
de verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Ao final, ainda, condenou a Recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, em razão de sua suposta litigância de má-fé.

Em síntese, sustenta a Agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão, uma vez que, na qualidade de embargado, não foi intimado, para, querendo, se manifestar, especialmente, porque nos embargos foram concedidos os efeitos infringentes, de modo que, houve a condenação dos honorários sucumbenciais, em sede de cumprimento de sentença.

Por outro lado, no tocante aos honorários fixados, assevera
que,
por razoabilidade e bom senso, nem poderia haver
a referida
condenação, pois, concordou com o valor apresentado pelo devedor (Município de Jaciara), exatamente para não se prolongar com o processo já em trâmite por vários anos.
Além do que
,
a parte sucumbente confessou a procedência da sua dívida e está sendo bonificada com uma sucumbência inversa e sem base fática e legal.

Reforça, ademais, que,
respeitados os devidos limites da execução, nas bases em que foi proferida e confirmada a sentença, com os cálculos apresentados e rebatidos pelo Município, existe uma diferença de R$ 27.044,89 (vinte e sete mil, quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos),
razão pela qual, no seu entender, há que se observar a inexistência da mencionada sucumbência.

Acrescenta que,
há enriquecimento sem causa, pois, o Município confessou espontaneamente ser devedor da quantia de R$ 534.538,80 até 19/5/2017, entretanto, pela decisão guerreada, passou a ser premiado com honorários sem haver sucumbência.

Dessa forma, alega que, diante da diferença do valor
(R$ 27.044,89 - vinte e sete mil, quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), é possível mensurar
o proveito econômico obtido pelo Agravado. Assim, aduz que,
acaso fossem devidos os honorários, o que não são, pela concordância do credor, poderiam ser arbitrados em 10% sobre essa diferença e jamais sobre a quantia confessada pelo devedor do seu débito, pois, não há sucumbência, não há perda da causa para tamanha condenação.

Aduz que,
não caberia mais alteração do ato sentencial, principalmente, por estar em fase executiva,
razão pela qual,

opôs os embargos de declaração, entretanto, conforme relatado, estes foram rejeitados.

Por essas razões, pugna pela concessão da liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a fim de que seja suspensa a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. No mérito requer a nulidade parcial dos atos processuais em fase do cumprimento da sentença, bem como a exclusão dos honorários sucumbenciais ou, alternativamente que, sejam fixados sobre proveito econômico obtido pelo Agravado. Requer, ainda, a exclusão da condenação por litigância de má-fé.

O pedido de liminar foi deferido (Id.

7887083).

Não houve apresentação de contrarrazões consoante certidão de Id. 8851131, pois, embora intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo.

As informações foram prestadas pelo Magistrado de Primeiro Grau junto ao Id. 7935847.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 8876827).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Sustenta, em preliminar, que é nula a decisão, porquanto atribuído o efeito modificativo ao julgado sem a prévia intimação para o exercício do contraditório.

No presente caso,
conforme se extrai do andamento processual, o Magistrado de Primeiro Grau, sem determinar a intimação da Agravante, acolheu os embargos, com efeitos modificativos, condenando a Recorrente ao pagamento
de verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Ocorre que, como se sabe, o CPC/15 determina a prévia intimação da parte adversa no caso de eventual acolhimento dos embargos de declaração:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

(...)

§ 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, de que, acolhidos os embargos de declaração com efeito infringente e modificada a decisão, necessária a prévia intimação da parte contrária, para preservar o contraditório e não cercear a defesa. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. CONAB. PROCESSO DISCIPLINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO STF E NO STJ. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela União postulando a nulidade do julgamento anterior, ante a inexistência de sua intimação para ofertar impugnação ao recurso. 2.
O STF possui entendimento pacífico no "sentido da exigência de intimação do Embargado quando os declaratórios veiculem pedido de efeito modificativo
" (RE 250.396/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 12.5.2000, p. 29, Ement Vol 1990-03, p. 597). 3. No STJ, consignou-se que "a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo julgamento é nulo" (EDcl nos EDcl na AR 1228/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 2.10.2008). 4.
Se não houve a devida prévia intimação, é de ser anulado o pretérito julgamento para possibilitar o exercício do contraditório
. Embargos de declaração acolhidos para, anulando-se o acórdão embargado, determinar a intimação da União a manifestar-se sobre o teor dos embargos de declaração. (EDcl nos EDcl no MS 12929/DF – Relator Min. Humberto Martins – Primeira Seção – julgado em 28-11-2012). [Destaquei].

E, ainda, é entendimento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO NULA. Interpostos embargos de declaração com efeito infringente, imperiosa a intimação da parte contrária, preservado o contraditório e a ampla defesa.
Nulidade da decisão proferida nos embargos de declaração que não observou a necessidade de intimação.
PRELIMINARES ACOLHIDAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível No 70052192655, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 25/04/2013). (TJ-RS - AC: 70052192655 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 25/04/2013, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/05/2013). [Destaquei]

Ademais, não há como afastar que a decisão acarretou prejuízo à parte Agravante, em razão da fixação dos honorários advocatícios em seu desfavor, impondo na cassação da decisão agravada para que seja observada a prévia intimação da parte Recorrente.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar aventada pela Agravante, para decretar a nulidade da decisão agravada do processo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020